Tribunal: TJPA
Processo: 0024893-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024893-10.2013.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Agravo interno em apelação cível
. Abono por desempenho de atividade técnica. Oficial de justiça sem diploma de nível superior. Inexistência de direito à vantagem.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão do abono previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor, ocupante do cargo de oficial de justiça, faz jus ao abono por desempenho de atividade técnica, previsto na Lei Estadual nº 6.969/2007, mesmo sem possuir diploma de nível superior.

III. Razões de decidir

3. O abono previsto na Lei Estadual nº 6.969/2007 possui natureza transitória, condicionado à comprovação de graduação em nível superior.

4. O servidor que não adquiriu a graduação no prazo legal integra quadro suplementar em extinção, não tendo direito à vantagem.

5. A ausência de comprovação do diploma inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

6. Não configurada ofensa ao princípio da isonomia, dada a previsão legal específica e o critério objetivo estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.969/2007, arts. 50 e 51; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0045375-76.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0024893-10.2013.8.14.0301)
interposto por

FERNANDO AUGUSTO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO
contra o ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de ID. 12284885, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do abono por desempenho de atividade técnica, previsto no art. 51 da lei estadual 6969/2007.

O Recorrente opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, para integralizar a decisão monocrática com o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada na sentença de 1º grau.

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que a decisão monocrática merece reforma, alegando que deve ser reconhecido o direito à percepção do abono por desempenho de atividade técnica previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007, o qual deveria ser estendido aos oficiais de justiça independentemente da obtenção de diploma de nível superior, em razão da identidade das atribuições exercidas por estes e os oficiais de justiça avaliadores que possuem graduação em áreas diversas, tais como engenharia, administração e contabilidade, que em nada se relacionam ao desempenho do cargo de oficial de justiça.

Aduz que o referido abono possui natureza jurídica de aumento salarial, e não de vantagem
pro labore faciendo
, sustentando, ainda, que a distinção de tratamento fere o princípio da isonomia.

Ressalta que a decisão monocrática foi integrada apenas parcialmente pelo julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, não havendo, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. Alega que, com isso, restaria cabível o presente Agravo Interno, como medida necessária para esgotar a instância e viabilizar eventual recurso às Cortes Superiores.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido seu direito à percepção do abono técnico, com repercussão em todos os consectários legais.

O agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação, confirmou a sentença de improcedência do pedido de pagamento do abono previsto na Lei Estadual nº 6.969/2007.

Conforme registrado na decisão monocrática, a
discussão paira sobre a Lei Estadual de nº 6969/2007 que dispõe em seu art. 51 sobre a concessão de abono por desempenho de atividade técnica aos oficiais de justiça avaliadores:

Art. 51. Aos Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, e aos Oficiais de Justiça avaliador, que possuírem a graduação exigida no artigo anterior, será concedido um abono por desempenho de atividade técnica, no valor constante no anexo V desta Lei, que será absolvido no ato do enquadramento inicial do presente Plano de Carreira
.

Ademais, o art. 50 da mesma legislação supramencionada assim dispõe:

“Art. 50. Aos atuais Servidores concursados, ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria, Auxiliar de Secretaria, Oficial de Justiça, Porteiro de Auditório e Leiloeiro, é concedido o prazo de dez anos, contados a partir da data do início da vigência desta Lei, para aquisição com grau de educação de nível superior, em curso de graduação, findo os quais, os servidores que não a adquirirem passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção.”

Vê-se, portanto, que o art. 50 do diploma legal concedeu um prazo de 10 (dez) anos para a aquisição de grau superior pelos ocupantes dos cargos citados e deixou evidenciado que a gratificação de desempenho de função técnica possuía apenas um caráter temporário, visando somente igualar os vencimentos dos servidores que adquirissem a graduação exigida, ao qual seria absolvido no ato de enquadramento no plano de carreira.

Tendo em vista que o autor/apelante não adquiriu a graduação exigida, passando assim a integrar o quadro suplementar em extinção, não faz jus ao recebimento da gratificação por clara ausência de atendimento aos requisitos legais exigidos.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem decidido, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA, CARGO E REMUNERAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
LEI ESTADUAL N.º 6.969/2007.

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ABONO POR DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA. ART. 51
. AUSENCIA DE AUTORIZACAO, ATRAVES DE ASSEMBLEIA GERAL, PARA O AJUIZAMENTO DA ACAO. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ABONO TEM CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, não é necessária a autorização expressa dos filiados para o Sindicato agir judicialmente em favor deles, sendo, também, dispensável a lista com relação nominal dos substituídos. Preliminar rejeitada.

2.

Objetiva o autor a correção do pagamento de abono aos oficiais de justiça, por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, em casos como este, em que ocorre continuada omissão por parte da autoridade impetrada, que o ato é de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, não ocorrendo a decadência do direito.

3.

Analisando detidamente a norma em debate, verifica-se que a tese exposta pelo autor não prospera, uma vez que
o abono previsto tem natureza transitória, ou seja, o servidor apenas receberia entre a data da promulgação da lei (ano de 2007) até o enquadramento inicial da lei que se deu no ano de 2008, pois conforme da leitura do citado artigo, o termo "absorvido" significa "ingerido" ou até mesmo "consumido" quando efetivamente se iniciasse o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração.

4.

Destaca-se que finalidade do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Tribunal de Justiça é implementação do desenvolvimento do servidor público, mas buscando a efetividade do princípio da igualdade entre estes, ao estabelecer no art. 50 o prazo de 10 anos para que os servidores que optasse pelo cargo de Oficial de Justiça obtivessem a graduação em ensino superior. Ora, não poderia a lei prever privilégios para remuneratórios permanentes àqueles servidores que já possuíssem o requisito exigido no art. 50, pois violaria o princípio da igualdade
.

5.

Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045375-76.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2019) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTAORDINÁRIOS E ESPECIAIS PROCESSO Nº 0017572-95.2011.814.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: UBIRACI BORBOREMA MAIA RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ (...) É o breve relatório. Decido. Verifico, in casu, o atendimento dos pressupostos gerais de recorribilidade, sendo eles, os relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. A questão em tela discute o direito à inclusão aos proventos de vantagem denominada de ¿Abono por Desempenho de Atividade Técnica, prevista no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007. Não obstante o atendimento dos requisitos em comento, o recurso desmerece ascensão. É que, incialmente, a Câmara Julgadora analisou a natureza da vantagem denominada ¿abono por desempenho de atividade técnica¿. Só, então, a partir dessa análise, feita à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 51 da Lei 6.969/2007), afastou a inclusão do do referido abono aos proventos do recorrente (servidor aposentado). Nessa contextura, não obstante o recorrente tente argumentar ofensa à Constituição Federal, em seu artigo 40, §8º, na realidade, quer discutir à inclusão do mencionado benefício aos seus proventos, instituído pela Lei Estadual 6.969/2007. Vejamos. Para a apreciação acerca da possibilidade de inclusão da parcela aos proventos dos aposentados, necessário um exame de todas suas peculiaridades, e o que somente poderá ser verificado da leitura da legislação local acima mencionada, esbarrando no óbice da Súmula 280/STF. (...) De mais a mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que que são extensíveis aos aposentados as vantagens de natureza genérica concedidas a servidores da ativa, em nome do princípio da isonomia, insculpido no §8º do art. 40 da Constituiçãio Federal (na redação anterior à Emenda Constituicional 41/2003), situação, contudo, diversa da presente, segundo o quadro delineado pelo tribunal local, senão vejamos (fls. 229-230):
Como se vê, o denominado “abono por desempenho de

atividade técnica” apenas seria devido aos servidores que, à época, ocupavam, dentre outros, o cargo de Oficial de Justiça e possuíam curso de graduação. Nota-se que a vantagem em questão seria absorvida no momento do enquadramento inicial, deixando de existir como parcela autônoma a partir daquele momento (enquadramento inicial), passando, assim, a integrar os vencimentos do servidor. Àqueles que não detinham tal grau, foi concedido o prazo de 10 (dez) anos para obtê-lo, prazo após o qual, os que não concluíssem graduação em nível superior, passariam a integrar Quadro Suplementar em Extinção. Daí conclui-se que o abono em questão (I) nasceu como vantagem de natureza transitória, posto que absorvido no momento do enquadramento inicial e (II) não foi atribuída de maneira genérica a todos os ocupantes do cargo de Oficial de Justiça, mas apenas àqueles que detinham graduação em nível superior.
No caso dos autos, o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) uma vez que inexiste nos autos qualquer documento que comprove ser o mesmo detentor de diploma de curso superior, requisito sine qua non para o recebimento da vantagem pleiteada. Tanto é assim, que os servidores que não adquirirem grau em educação de nível superior no prazo estabelecido na lei passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção. Dessa forma, se o apelado na ativa estivesse não teria direito a tal vantagem. Aliás, no julgamento do RE 385016/PR, sob a relatoria do Exmo. Min. Marco Aurélio, restou assentado que para que haja o direito à paridade “A pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício” (RE 385016 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00071 EMENT VOL-02301-04 PP-00746). Já no julgamento do AI 518.402-AgR/PE, o relator, Min. Aires Britto, consignou que ¿havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo não configura hipótese de gratificação remuneratória do efetivo exercício de atividade especial, ou outra circunstância de ordem pessoal, ela deve ser estendida aos inativos, justamente por seu caráter genérico¿. No caso dos autos, repita-se, há circunstancia de ordem pessoal, qual seja, a necessidade de diploma em curso de nível superior, o que descaracteriza o caráter genérico da gratificação em questão¿. Dessa feita, desconstituir a premissa que se fundou a turma julgadora (que concluiu pela natureza transitória da vantagem e ausência de prova quanto ao direito perseguido), demandaria, além de exame da legislação local, revolvimento da matéria fática-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF, a qual dispõe: ¿Para simples reexame de prova, não cabe Recurso Extraordinário¿. Diante do exposto, ante a incidência dos enunciados sumulares 279 e 280 do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, pelo juízo regular de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. À Secretaria para os devidos fins. Belém (PA), Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PUB.C.251 Página de 4 (TJ/PA, 2017.03655132-77, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-30, Publicado em 2017-08-30) (grifei).

Assim, tendo em vista a literalidade da legislação pertinente, não há fundamento para que o apelante faça jus à vantagem pleiteada, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025